Tribunal: STF
Processo: RE 1274667
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE. REQUISITOS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE. ART 195, § 7º, DA CF/88. ENTIDADE BENEFICENTE. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. ART. 55 DA LEI N. 8.212/91. PRECEDENTES. 
    - A entidade beneficente para usufruir a imunidade tributária insculpida no art. 195, § 7º, da CF/88 deve preencher os requisitos contidos no art. 55 da Lei n. 8.212/91. Afastada a alegação de direito adquirido a regime jurídico anterior, ou seja, o fato de a Autora ser reconhecida como entidade filantrópica não impede que esteja submetida à renovação dos certificados pertinentes ao usufruto da imunidade em comento e ao preenchimento dos mencionados requisitos. Precedente do STF (RMS 27093-DF, Rei. Ministro Eros Grau, DJ 14.11.2008) 
    - In casu, percebe-se da documentação acostada aos autos que houve violação ao art. 55, II, da Lei n. 8.212/91, em virtude da Autora não possuir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social nos interregnos de 19/06/2000 a 09/04/2002 e 10/04/2005 a 22/12/2005. 
    - Apelação parcialmente provida e remessa oficial provida” (fl. 140, e-doc. 3). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 155, e-doc.3). 
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o § 3º do art. 195 da Constituição da República e argumenta que, “diante da existência de valores declarados em GFIP e não recolhidos, descumprido o art. 195, § 3º, da CF, não poderia ser reconhecida a imunidade prevista no art. 195, § 7º, da CF, como fez o acórdão recorrido. Este apenas se ateve a questão da existência do CEAS, sem se manifestar, assim como fez a sentença, acerca dos débitos com a seguridade apontados pela Fazenda Nacional em embargos declaratórios” (fl. 202, e-doc. 3). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não subsiste, pois, embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente, firmada na jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    4. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “(...) para que as entidades beneficentes de assistência social pudessem usufruir da imunidade insculpida no art. 195, § 7°, da CF/88, deveriam preencher os requisitos contidos em lei, que no caso é a Lei n. 8.212/91, art. 55, hoje revogado pela Lei n. 12.101/2009, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, estabelecendo os requisitos necessários para tanto, mas que será aqui analisado tendo em vista o direito perseguido” (fl. 136, e-doc. 3). 
    Na espécie, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base em dois fundamentos: um infraconstitucional (Lei n. 8.212/1991) e outro constitucional (§ 7º do art. 195 da Constituição da República).
    A recorrente interpôs recurso especial, não provido.
    Não tendo sido afastado o fundamento infraconstitucional aproveitado pelo Tribunal de origem subsiste, portanto, e é suficiente para manutenção do acórdão recorrido. Incide na espécie a Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.935-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 26.9.2018).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REALINHAMENTO SALARIAL. LEI FEDERAL 7.730/1989. LEI MUNICIPAL 1.890/1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO FUSTIGADO. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.12.2008. Ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, a fundamento do acórdão proferido na origem. Aplicação da Súmula 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI n. 761.973-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.12.2013).
    5. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.212/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. TEMA 459: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.166.698-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.194.895-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.6.2019).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMUNIDADE. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 04.5.2016” (ARE n. 960.000-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.8.2016).
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    7. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora